Tribunal: TJSP
Processo: 1025761-57.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOLTA – SUBCONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE OU SUBSIDIARIEDADE ENVOLVENDO A RÉ TOMADORA DE SERVIÇOS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL OU CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SUBCONTRATANTE – PRECEDENTES DESTE E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO
A tomadora de serviços não é responsável solidária

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOLTA – SUBCONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE OU SUBSIDIARIEDADE ENVOLVENDO A RÉ TOMADORA DE SERVIÇOS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL OU CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SUBCONTRATANTE – PRECEDENTES DESTE E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO
A tomadora de serviços não é responsável solidária ou subsidiária pelo valor da contraprestação combinado exclusivamente com a subcontratante, a qual, por disposição contratual, é a única responsável em relação à prestadora de serviços subcontratada. Aplicação do art. 265 do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSOS DA AUTORA NÃO PROVIDO.